Tribunal: TJSP
Processo: 2056855-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Inteligência do art. 300 do CPC. Análise do caso sob um juízo de cognição sumária. Reajuste por mudança de faixa etária. Tese fixada pelo STJ, em caso processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ – Tema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Inteligência do art. 300 do CPC. Análise do caso sob um juízo de cognição sumária. Reajuste por mudança de faixa etária. Tese fixada pelo STJ, em caso processado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ – Tema 952). Não preenchimento das condições impostas pela Corte Superior para a decretação da legalidade do índice eleito pela seguradora, razão pela qual ele deve ser liminarmente afastado. Tutela de urgência concedida, a fim de que a cobrança da mensalidade do autor fique limitada a R$2.435,28 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), admitidos apenas os reajustes anualmente definidos pela ANS para planos individuais, sob pena de multa de R$1.000,00 por descumprimento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.